Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000758-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (ADVOGADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.699.539-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 826.701.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GOMES RODRIGUES - CPF: 062.518.831-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 033.774.469-66 (VÍTIMA), KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 090.590.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MENDES LINS - CPF: 017.520.291-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM
IMPETRANTE: LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO DE CARGA REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - REITERAÇÃO DELITIVA
–
PRISÃO DOMICILIAR - PLEITO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, concurso de agentes e reiteração delitiva demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

Ademais, não há notícia de as questões que teoricamente pudesse justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar foram submetidas ao magistrado de primeiro grau, o que impede o conhecimento dos temas nesta ocasião, ante a evidente supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000758-13.2022.8.11.0000

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM
IMPETRANTE: LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Advogada
Lívia Caroline Dos Santos De Almeida
em favor de
ALÉCIO NARCIZO FURQUIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 6.11.2021, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado. Desde então, teria decorrido dois meses e meio, sem que o inquérito policial tenha sido concluído.

Neste contexto, sustenta-se que o paciente é portador de doenças crônicas (hipertensão e diabete) com quadro de saúde agravado, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar ou cautelares menos onerosas.

Aduz, outrossim, que o paciente não oferece qualquer risco ao processo ou à sociedade, sendo desnecessária a sua prisão preventiva, o que autoriza a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postulou-se a intimação da impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID.
115971983
).

As informações de praxe foram apresentadas (ID.
116195975
)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID.
118267497
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM
IMPETRANTE: LIVIA CAROLINE DOS SANTOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU

V O T O

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ALÉCIO NASCIZO FURQUIM
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática do crime roubo majorado,
em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.

Consta que no dia 06/11/2021, na MT-130, Km 68, em Poxoréu/MT, a vítima MAURO BUENO DE OLIVEIRA foi abordada por três homens e uma mulher, os quais, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram a carreta que era conduzida pela vítima, com carga de 48 (quarenta e oito) toneladas de ureia que era transportada.

Na ocasião, a vítima foi conduzida e amarrada junto a uma árvore na zona rural, próximo ao distrito de Jarudore, sendo vigiada por duas pessoas. Contudo, logo após, uma das pessoas teria saído do local para procurar sinal de celular e, em momento de descuido a vítima conseguiu se desvencilhar e buscar ajuda em uma fazenda próxima

Acionada, a Polícia Militar se deslocou até o local e, em rondas, localizou uma caminhonete S-10, conduzida pelo corréu BRUNO MENDES LINS, tendo a vítima reconhecido tanto o veículo, como o seu condutor, como sendo uma das pessoas que participou do crime de roubo.

A carga subtraída fora localizada no dia seguinte em uma fazenda na Cidade de Guiratinga/MT, quando estava sendo descarregada, ocasião em que foram presos em flagrante Pablo Gomes Rodrigues (reconhecido pela vítima), Alexandre Alves da Silva,
Alecio Narcizio Furquim (ora paciente)
e Kethony Rafaela Barbosa de Oliveira.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do writ.

Quanto aos aspectos relacionados à substituição da prisão preventiva por domiciliar aparentemente não foram submetidos ao juízo da causa, pois a impetrante não carreou aos autos qualquer decisão judicial que tenha enfrentado a temática, em nítida supressão de instância.

Outrossim, ainda que assim não fosse, os documentos carreados não indicam situação de extrema debilidade, a autorizar a substituição a prisão preventiva por domiciliar.

Em relação ao encerramento do inquérito policial, registro que
em consulta ao autos na origem, constata-se que o paciente fora denunciado pela prática do crime de roubo majorado, conforme se vê da Ação Penal no. 1001047-66.2021.8.11.0036, inclusive, a inicial acusatória já foi recebida.

Por outro lado, o Magistrado
a quo,

decretou a prisão preventiva do paciente utilizando como fundamentação a existência de indícios de autoria – pois fora preso no momento que descarregava a carga roubada -

e na necessidade de resguardar a ordem pública, pela forma violenta que o delito ocorreu e reiteração criminosa, consoante fragmento da decisão, extraído do sistema PJE na origem.

“(...)

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios suficientes de autoria em relação às pessoas dos autuados, de maneira ampla conforme depoimento dos policiais,
os quais abordaram os indiciados em posse da “res furtiva” e efetuando o descarregamento da carga de Ureia, bem como pela declaração da vítima
, a qual reconheceu o indiciado Alécio como um dos autores do crime, restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus comissi delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública,
representado pela gravidade do delito o qual foi cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, mantendo e restringindo a liberdade da vítima, amarrando-a em uma árvore por várias horas
, bem como, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, requisitos conexos.

Além disso, verifica-se a possibilidade de reiteração da conduta criminosa em relação ao indiciado Alécio Narcizo Furquim.

A reiteração criminosa do indiciado Alécio está demonstrada pela sua continuidade na prática de crime contra o patrimônio, pois em consulta aos seus antecedentes criminais constata que possui duas ações penais n. 0325802-18.2016.8.09.0105 e n. 065054-46.2015.8.09.0105, ambos em tramite na Comarca Mineiros-GO.

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito, ante a gravidade concreto dos fatos.

(...)

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa. Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput” e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante de PABLO GOMES RODRIGUES, ALEXANDRE ALVES DA SILVA, ALECIO NARCIZO FURQUIM E KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONVERTENDO-AS EM PRISÃO PREVENTIVA (...)”

Ao indeferir pedido de liberdade provisória, o Juízo
a quo
, consignou:

“(...)

Os custodiados, de forma quase uníssona, arguiram ausência de indícios de autoria delitiva, sustentando, todos, neste sentido, que não há comprovação mínima de que tenham concorrido, de qualquer forma, para a prática criminosa.

Mais além; acolher-se tal alegação neste momento implicaria imiscuir-se no mérito dos fatos, o que não cabe nesta fase, que se pauta de forma inquisitorial

Avançando propriamente sobre a presença do fumus comissi delicti, impende destacar que a materialidade é inconteste, sendo certo que os indícios de autoria delitiva restam presentes, pois, como se sabe,
todos os custodiados, salvo o flagrado BRUNO MENDES LINS, foram presos em flagrante delito em posse do caminhão subtraído no momento em que a carga de ureia estava sendo descarregada em uma propriedade rural,
ao passo que o investigado BRUNO MENDES LINS, por seu turno, foi preso na posse do veículo reconhecido pela vítima como sendo aquele que interceptou o caminhão que estava carregado de ureia.

Calha destacar, ainda, que o relato prestado pela vítima é rico, detalhado, veemente e coerente, narrando em detalhes tudo o que os custodiados lhe impuseram durante o crime, sendo de ressaltar-se que em casos como o presente, em que a palavra da vítima está respaldada por outros elementos (inclusive confissão de um dos acusados) reveste-se de inarredável eficácia probatória (...)

Avançando ao periculum in libertatis, destaco, uma vez mais, que permanecem presentes os pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar, pois, os delitos foram cometidos com violência ou
grave ameaça, além de ser modus operandi empregado dotado de gravidade concreta suficiente para conduzir à segregação cautelar dos autuados, pois, tratou-se, em verdade, de operação de complexidade cinematográfica,
em que os autuados, em conluio para a prática criminosa, interceptaram e abordaram o veículo cargueiro em que o insumo agrícola era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, renderam o motorista, anunciaram o roubo e o obrigaram a destinar-se ao local onde seria descarregada a carga de ureia.

Ressalte-se, ainda, que Poxoréu é uma cidade de passagem e de extrema movimentação, sendo a MT-130 uma das mais importantes vias de escoamento da produção graneleira do Estado de Mato Grosso, pois, como se sabe, toda a produção agrícola proveniente da região leste do estado (Primavera, Barra do Garças, Paranatinga, General Carneiro, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa e etc), necessita passar por Poxoréu e pela MT-130 para chegar até Rondonópolis, onde pode, então, tomar destino rumo aos Terminais Ferroviários localizados em Rondonópolis, Itiquira ou Alto Taquari, onde podem ser embarcados nos trens até o Porto de Santos, ou ainda seguir pela BR-163 com destino ao Porto de Paranaguá.

Com isto, evidentemente, estando, atualmente, em época de safra, há clara intensificação do trânsito de carretas e caminhões graneleiros carregados de insumos agrícolas que necessitam passar pela região, e ações como a dos custodiados geram prejuízo direto às empresas atuantes no ramo, representando, assim, risco para a ordem econômica, além da própria ordem pública.

Destaque-se, outrossim, que condutas como a mantida pelos ora autuados tem se tornado endêmicas no Estado de Mato Grosso, havendo registro de atuações semelhantes na Comarca de
Rondonópolis, onde tem sido diversos os relatos de carretas graneleiras interceptadas nas rodovias e cuja carga é subtraída e levada para destino incerto e não sabido, utilizando-se de modus operandi idêntico ao empregado pelos autuados nesta ocasião, o que
configura, uma vez mais, também, risco para a ordem econômica, visto que tem o condão de causar pânico não apenas no setor produtivo, que resta temente quanto à segurança dos insumos agrícolas escoados, como também nos próprios motoristas de caminhão, que passarão a temer trafegar pela rodovia que corta Poxoréu.

(...)

À vista de todo o exposto, restam presentes e incólumes os motivos (requisitos e fundamentos) para manutenção da custódia cautelar do investigado, pelo que REJEITO INTEGRALMENTE todos os pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pelos increpados ALÉCIO NARCIZO FURQUIM, KETHONY RAFAELA BARBOSA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ALVES DA SILVA e BRUNO MENDES LINS.

Como se vê, a segregação cautelar foi decretada e mantida pelo Juízo singular em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva, p
ois possui duas ações penais em tramite na Comarca de Mineiros-GO
, pelo crime contra o patrimônio e no
modus operandi
empregado, pois o paciente, juntamente com outros indivíduos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, subtraiu o caminhão que transportava uma
carga de 48 (quarenta e oito) toneladas de ureia.

Com efeito, no que se refere à ordem pública, o magistrado entendeu que a mesma estaria abalada, diante da gravidade concreta da conduta, destacando que “(...)
tratou-se, em verdade, de operação de complexidade cinematográfica, em que os autuados, em conluio para a prática criminosa, interceptaram e abordaram o veículo cargueiro em que o insumo agrícola era transportado, e após engendrar manobra de trânsito arriscada e proibida, renderam o motorista, anunciaram o roubo e o obrigaram a destinar-se ao local onde seria descarregada a carga de ureia.
(...)”

Consoante registrou o Magistrado, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que, somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade, concurso de agentes e reiteração delitiva,

demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022